Tribunal: TJMT
Processo: 1023678-40.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1023678-40.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WANDERSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 707.358.141-71 (APELANTE), TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA - CPF: 022.503.701-76 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA PINHEIRO - CPF: 717.181.092-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, AUSÊNCIA DE PROVAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.

SUBSIDIARIAMENTE, APLICADA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO SEU GRAU MÁXIMO E SUBSTITUÍDA A PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, SEM FUNDAMENTAÇÃO CORRELATA - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APREENSÃO DE DROGA EM VIA PÚBLICA – CONTINUIDADE DA DILIGÊNCIA – JULGADOS DO STF – FUNDADAS RAZÕES – ACÓRDÃOS DO TJTMT – APREENSÃO DE 11 (ONZE) PORÇÕES DE MACONHA COM PESO TOTAL DE 383,51G (TREZENTOS E OITENTA E TRÊS GRAMAS E CINQUENTA E UM CENTIGRAMAS) E 3 (TRÊS) “PÉS” DE
CANNABIS SATIVA
– DROGA EM EMBALAGENS PEQUENAS E INDIVIDUALIZADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONSUMAÇÃO COM A PRÁTICA DE QUALQUER CONDUTA DESCRITA NO TIPO PENAL – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA – LIÇÃO DOUTRINARIA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA - TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS CONCEDIDAS PELO JUÍZO SINGULAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO APELANTE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, MAS DESPROVIDO.

A conduta do apelante [trazer consigo porções de maconha, em via pública], somada às informações fornecidas, por ele mesmo, de que havia entorpecente no interior de sua residência, se traduzem em fundadas razões acerca da existência da traficância para justificar a continuidade da diligência de busca domiciliar.

A efetiva apreensão de maconha em via pública, na posse de agente que assumiu ter substância entorpecente no interior de sua residência, autoriza a busca domiciliar, sem caracterizar ofensa à inviolabilidade do domicílio (CF/88, art. 5o, XI), por estarem presentes os seguintes pressupostos:1) previsão em lei; 2) destinação a fins legítimos; 3) evidenciar interesse social concreto prevalecendo sobre o individual; 4) ser proporcional ao fim almejado; e 5) se ajustar, em sua concretude, à finalidade perseguida (PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos. Op. Cit).

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
” (STF, RE 1298036/RS).

Os agentes estatais devem permear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, notadamente porque a justa causa “
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (TJMT, AP NU 0003389-28.2019.8.11.0007).

As declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “manter em depósito” e “guardar” substâncias entorpecentes para mercancia.

Atente-se que a maconha apreendida - 383,51g (trezentos e oitenta e três gramas e cinquenta e um centigramas) - possibilitaria a confecção de 300 (trezentos) cigarros da droga “
se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva
” (TJMT, Ap no 30241/2018), mesmo porque a cannabis é substância perecível (STJ, HC 297872/SP).

A forma de armazenamento das substâncias ilícitas, em embalagens pequenas e individualizadas e apreensão de 1 (uma) balança de precisão, demonstram que “
a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário
” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

Cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

“
Apresenta-se injustificável os pedidos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente
” (TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040).

Se o Juízo singular, na sentença, reconheceu o tráfico privilegiado, aplicou a fração máxima de redução da pena e substituiu a reprimenda corporal por restritivas de direitos, não há interesse recursal nesses pleitos (TJMT, N.U 0005516-57.2015.8.11.0013).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1023678-40.2020.8.11.0003 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): WANDERSON DA SILVA PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WANDERSON DA SILVA PEREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE no 1023678-40.2020.811.0003), que o condenou por tráfico de drogas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 - (ID 87843570).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) “
não há elementos suficientes a indicar que tenha intenção de difundir ilicitamente a droga
”.

Pede o provimento para que seja absolvido ou desclassificado o tráfico para uso pessoal. Subsidiariamente, aplicada a minorante do tráfico privilegiado na sua fração máxima e substituída a pena corporal por restritivas de direitos, mas sem fundamentação correlata (ID 87843579).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 87843582).

A i. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição ou desclassificação. Improcedência. Autoria e materialidade do narcotráfico devidamente comprovadas nos autos. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réu preso em flagrante quando mantinha em depósito droga que seria destinada ao comércio ilegal. Pretendido reconhecimento da forma privilegiada do tráfico de drogas e consequente abrandamento da pena, inclusive com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Falta de interesse recursal. Pleitos deferidos na sentença. Parecer pelo improvimento da apelação defensiva.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 91541015)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] na data de 03/11/2020, por volta das 19h40min, na residência situada na Avenida Júlio (ou Túlio) Salussi, no 1.208, Bairro Jardim Rui Barbosa, nesta cidade, o denunciado WANDERSON DA SILVA PEREIRA foi preso em flagrante delito por trazer consigo, manter em depósito e guardar 11 (onze) porções, perfazendo massa bruta de 383,51 g (trezentos e oitenta e três gramas e cinquenta e um centésimo do grama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial Preliminar de fls. 18/20, ID 43112181. [...]

Adequando-se a conduta de WANDERSON DA SILVA PEREIRA ao disposto art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.o 11.343/06, até final condenação [...].
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 87843529)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas, ao proferir sentença oralmente, nos seguintes termos:

“Sentença prolatada de forma oral, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1, cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5o, LXXVIII e arts. 7o, 4 e 8o, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional: Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado WANDERSON DA SILVA PEREIRA como incurso nas sanções penais do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sem as implicações da Lei 8.072/90 (STF – HC 118.533). [...] Inexistem causas de aumento a serem consideradas, todavia, vislumbra-se a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da LD, qual aplica-se em sua fração máxima, qual seja, 2/3 (dois terços), razão qual fixa-se a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘c’, do Código Penal e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Substitui-se a pena privativa de liberdade por DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, a serem fixadas perante o Juízo da Execução Penal. [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 87843570)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 87843513), Laudo Pericial Preliminar no 2020.04.0003-01 (ID 87843513) e Laudo Pericial no 3.14.2020.71703-01 (ID 87843546), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Edilson de Souza Cruz, policial militar (ID 87843513), Welton de Oliveira, policial militar (ID 87843513) e interrogado o apelante (ID 87843513).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Edilson de Souza Cruz, policial militar (ID 87843575), Welton de Oliveira, policial militar (ID 87843575), Rosângela Cortez Siqueira, testemunha (ID 87843575) e o interrogatório do apelante (ID 87843575).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 3.11.2020, por volta das 19h40min, os policiais militares Edilson de Souza Cruz e Welton de Oliveira em “patrulhamento” pelo bairro Jardim Rui Barbosa, em Rondonópolis, avistaram o apelante na frente de sua residência, localizada na avenida Júlio Salussi, no 1.208, o qual demonstrou nervosismo, motivo pelo realizaram a abordagem (ID 87843529);

- Edilson de Souza Cruz e Welton de Oliveira [policiais militares] declararam, tanto na fase policial quanto judicial, que localizaram com o apelante 2 (duas) porções de maconha e a quantia de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais) em dinheiro; em busca domiciliar, os referidos policiais militares encontraram 9 (nove) porções de maconha, R$ 11,90 (onze reais e noventa centavos) em espécie, uma balança de precisão, 3 (três) plantas de
cannabis sativa
, 3 (três) rolos de plástico filme e 2 (dois) aparelhos celulares (ID 87843513/ ID 87843575);

- o apelante, perante a autoridade policial, permaneceu em silêncio. Em Juízo, negou a autoria, alegando que a substância encontrada na sua posse seria para consumo próprio (ID 87843513/ ID 87843575).

Dito isso, vejamos.

Em 3.11.2020, os policiais militares Edilson de Souza Cruz e Welton de Oliveira abordaram o apelante em via pública, na frente de sua residência, localizada na avenida Júlio Salussi, no 1.208, bairro Jardim Rui Barbosa, em Rondonópolis/MT.

Realizada a revista pessoal, os agentes policiais localizaram, com o apelante, 2 (duas) porções de maconha e a quantia de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais) em dinheiro. Ao ser indagado, o apelante admitiu que tinha maconha em sua residência, porém aduziu que seria para seu próprio uso. Diante dessa informação, os policiais militares efetuaram busca domiciliar, oportunidade na qual apreenderam 9 (nove) porções de maconha, R$ 11,90 (onze reais e noventa centavos) em espécie, uma balança de precisão, 3 (três) plantas de
cannabis sativa
, 3 (três) rolos de plástico filme e 2 (dois) aparelhos celulares.

As narrativas dos policiais militares [Edilson de Souza Cruz e Welton de Oliveira] são coerentes no sentido de que as apreensões de 383,51g (trezentos e oitenta e três gramas e cinquenta e um centigramas) de maconha, divididos em 11 (onze) porções, uma balança de precisão, 3 (três) “pés” de
cannabis sativa
, 3 (três) rolos de plástico filme e 2 (dois) aparelhos celulares e R$ 263,90 (duzentos e sessenta e três reais e noventa centavos) em dinheiro, iniciaram com a abordagem do apelante, em via pública, e culminaram na residência situada na avenida Júlio Salussi, no 1.208, bairro Jardim Rui Barbosa, no município de Rondonópolis/MT, no dia 3.11.2020, por volta das 19h40min.

A conduta do apelante [trazer consigo porções de maconha, em via pública], somada às revelações fornecidas, por ele próprio, de que havia entorpecente no interior de sua residência, se traduzem em fundadas razões acerca da existência da traficância, a fim de justificar a continuidade da diligência de busca domiciliar.

Os policiais militares Edilson de Souza Cruz e Welton de Oliveira, em Juízo, descreveram coerentemente toda a diligência policial e confirmaram que as buscas na residência do apelante decorreram da apreensão de drogas em um primeiro momento.

A efetiva apreensão de maconha em via pública, na posse de agente que assumiu ter substância entorpecente no interior de sua residência, autoriza a busca domiciliar, sem caracterizar ofensa à inviolabilidade do domicílio (CF/88, art. 5o, XI), por estarem presentes os seguintes pressupostos:1) previsão em lei; 2) destinação a fins legítimos; 3) evidenciar interesse social concreto prevalecendo sobre o individual; 4) ser proporcional ao fim almejado; e 5) se ajustar, em sua concretude, à finalidade perseguida (PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos. Op. Cit).

Registre-se que a inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
” (STF, RE 1298036/RS – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 8.3.2021).

Igualmente, os agentes estatais devem permear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, notadamente porque a justa causa “
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (TJMT, AP NU 0003389-28.2019.8.11.0007 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 16.4.2021).

Repita-se que o resultado finalístico da diligência também corroborou a necessidade da medida, pois, ao final da diligência, foram encontrados 383,51g (trezentos e oitenta e três gramas e cinquenta e um centigramas) de maconha, divididos em 11 (onze) porções, uma balança de precisão, 3 (três) “pés” de
cannabis sativa
, 3 (três) rolos de plástico filme e 2 (dois) aparelhos celulares e R$ 263,90 (duzentos e sessenta e três reais e noventa centavos) em dinheiro.

Ademais, a quantidade de maconha apreendida - 383,51g (trezentos e oitenta e três gramas e cinquenta e um centigramas) - possibilitaria a confecção de 300 (trezentos) cigarros da droga “
se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva
” (TJMT, Ap no 30241/2018), mesmo porque a
cannabis
é substância perecível (STJ, HC 297872/SP).

Em nenhum País do mundo, essa quantidade de maconha descaracteriza o tráfico, nem mesmo em Portugal onde a droga está descriminalizada - 1,0g (um grama) ao dia - (Lei no 30/2000) e Uruguai que legalizou a maconha – 40g (quarenta gramas) ao mês - (Lei no 19.172/2013).

Outrossim, a forma de armazenamento das substâncias ilícitas, em embalagens pequenas e individualizadas, conforme consta no anexo fotográfico do Laudo Pericial Preliminar no 2020.04.0003-01 (ID 87843513), bem como a apreensão de 1 (uma) balança de precisão, demonstram que “
a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário
” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

Nesse quadro, os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas, afiguram-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Ademais, por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “manter em depósito” e “guardar” substâncias entorpecentes para mercancia.

Por sua vez, cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

A propriedade da droga - 11 (onze) porções de maconha com peso total de 383,51g (trezentos e oitenta e três gramas e cinquenta e um centigramas) e 3 (três) “pés” de
cannabis sativa
- e o envolvimento do apelante na traficância resultam demonstrados pelo contexto das apreensões e pelas provas testemunhais produzidas (TJMT, AP NU 0020201-40.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 3.7.2020).

Destaca-se julgado desta e. Câmara:

“
Apresenta-se injustificável os pedidos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente
.” (TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020).

Nesse quadro, a condenação do apelante deve ser preservada.

Enfim, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução da pena no seu grau máximo, bem como a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, foram concedidos pelo Juízo singular.

Logo, não há interesse recursal nesses pleitos, visto que foram concedidos na sentença (TJMT, N.U 0005516-57.2015.8.11.0013 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 30.11.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021